Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717811-88.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BARU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A AGRAVADO: ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES DESPACHO BARU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento implícito da matéria. Defende a não incidência do enunciado 13 da Súmula do STJ. Ressalta que o dissídio jurisprudencial está configurado entre o julgado recorrido e decisões emanadas desta Corte, bem como do TJGO. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018